Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-10.2019.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos, etc.
Considerando que no julgamento do Recurso Inominado a, 1° Vogal, Dra Lúcia Peruffo, proferiu o voto vencedor.
Determino que a secretaria desta Turma Recursal redistribua o presente feito ao Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, para a análise dos embargos declaratórios, em razão da Ordem de Serviço n° 01/2022-T.R.U, artigo 1°, em razão do fim do mandato da Ilustre Relatora junto à 2° Turma Recursal Temporária.
Intime-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator